Tribunal: TJBA
Processo: 8052011-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052011-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ OTAVIO CORDEIRO FONTENELLE GRACA Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TRANSPETRO. CARGO DE ENGENHEIRO MECÂNICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PARECER MINISTERIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado na 6ª colocação no concurso público da PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, para o cargo de Engenheiro Mecânico (Edital nº 02/2023), contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela de urgência em ação ordinária, cujo objeto é a nomeação imediata e posse no cargo, em razão de alegada preterição decorrente da contratação de terceirizados durante a vigência do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação de empresas terceirizadas para a execução de serviços idênticos às atribuições do cargo objeto do concurso, durante a validade do certame, configura preterição apta a gerar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, legitimando o deferimento da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II, estabelece que o ingresso em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, ressalvadas as hipóteses legais de cargos em comissão. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 784 de repercussão geral (RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux), reconhece que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge, entre outras hipóteses, quando houver preterição arbitrária e imotivada decorrente da contratação precária para o desempenho das mesmas funções. 5. Conforme os documentos juntados, a TRANSPETRO firmou contrato (nº 4600016601) com empresa terceirizada para prestação de serviços de apoio técnico em engenharia mecânica durante a validade do certame, abrangendo atividades idênticas às do cargo pretendido, evidenciando a preterição do agravante, aprovado na 6ª colocação. 6. A preterição ocorreu dentro do prazo de validade do concurso (29/09/2023 a 01/04/2025), atendendo à exigência do Tema 683/STF, segundo o qual a ação judicial visando à nomeação deve ter por causa de pedir a preterição verificada nesse período. 7. O parecer ministerial é favorável ao reconhecimento da preterição, destacando que a contratação de ao menos 14 engenheiros mecânicos terceirizados alcança a posição do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de terceirizados para exercer funções idênticas às de cargo objeto de concurso público vigente configura preterição arbitrária e imotivada, gerando direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva. 2. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata nomeação e posse do candidato preterido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STF, Tema 683 de Repercussão Geral; STJ, AgInt 65.871-PI, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 27/8/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052011-78.2025.8.05.0000, em que figura como agravante LUIZ OTÁVIO CORDEIRO FONTELLE GRAÇA e como agravada PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator